Tribunal: CARF
Processo: 13964.720008/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720008/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
A-URB ET ORBI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao ano-calendário de 2010.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-85.482 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720008/2016-15
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2016-15

da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 11 a 17):
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
Por oportuno, acrescente-se que o Impugnante foi cientificado da autuação em
10/12/2015 (processo digital, fls. 2 e 6).
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 11 a 17):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, do qual sintetiza-se de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 21 a 25):
1. Alega preliminar de tempestividade, sob o fundamento de que o atraso na
interposição do referido recurso se deu em face da dificuldade de agendamento do atendimento,
tanto para orientação acerca do recurso em si quanto à sua interposição propriamente.
2. Aduz que mencionado débito está extinto pela decadência, conforme art. 150, §
4o do CTN.
3. Requer anistia da multa e seus acessórios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2016-15

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas aduz ser tempestivo, razão por que deverá ser
conhecido, para análise da preliminar suscitada.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida (Intimação
no 001/2018 – processo digital, fl. 18), por via postal, com recebimento datado de 12/6/2018,
terça-feira (aviso de recebimento – processo digital, fl. 27). Logo, o início da contagem do prazo
ora questionado ocorreu no dia 13/6/2018, quarta-feira, restando seu termo no dia 12/7/2018,
quinta-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 2/8/2018 (processo
digital, fl. 21), revelando-se notoriamente extemporâneo.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2016-15

Por oportuno, o Recorrente busca justificar citada tempestividade, nestes termos
(processo digital, fl. 21):

Do que se expôs, depreende-se que o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua
alegação de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto
(feriado local, greve, etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada
dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2016-15

esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apreciando-se apenas
a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital